Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724067-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FLAVIO CESAR FONSECA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por FLÁVIO CESAR FONSECA DE OLIVEIRA e outro em face de NOVA GESTÃO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, indeferiu o requerimento das rés, dentre elas a ora agravante, quanto à impossibilidade de prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado. Em suas razões recursais (ID 72932893), a ré sustenta, em singela síntese, que “o pedido de recuperação judicial da empresa executada (NOVA GESTÃO) foi protocolado em 09/07/2024, sendo deferido em 03/09/2024, conforme documentos juntados pela Executada no ID. 216408709 dos autos principais, ou seja, após a constituição do crédito e antes de qualquer tentativa de redirecionamento contra terceiros. Como o crédito tem natureza concursal, deve se submeter à recuperação judicial da Executada originária. No entanto, ainda que a Agravante venha a ser responsabilizadas pelo crédito – o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade – ele se submeterá à recuperação judicial.” No ponto, argumenta que “conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.051, a existência do crédito para fins de habilitação em recuperação judicial se determina pela data do fato gerador, e não pelo trânsito em julgado da sentença condenatória. (...) É dizer: o crédito exequendo é anterior à recuperação judicial, possuindo natureza concursal. Logo, deve obrigatoriamente ser submetido ao juízo da recuperação, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005” Diz que “com a aprovação do plano de recuperação judicial, operou-se a novação da obrigação originária. Dessa forma, qualquer crédito anterior ao pedido de recuperação está sujeito ao novo regime jurídico estabelecido no plano, inclusive em relação a prazos e condições de pagamento.” Defende que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado sem que tenha sido preenchido quaisquer dos requisitos legais. No caso concreto, sequer há a demonstração inequívoca de abuso de direito, insolvência da pessoa jurídica originalmente responsável pelo débito, confusão patrimonial ou óbice ao ressarcimento do crédito dos consumidores.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando o reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da ora agravante, em razão da recuperação judicial da devedora originária. Preparo regular (ID 72937216 e 72937217). É o relato necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada, senão vejamos. No julgamento do Tema 1.051 (REsp n. 1.842.911/RS), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência de crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Ou seja, interpretando o art. 49 da Lei 11.101/05, a Corte Superior de Justiça definiu que nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, devendo perquirir se o débito possui como fato gerador situação ocorrida antes ou depois da data do pedido de recuperação. Todavia, na origem trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial. Essa a matéria em análise. No particular, já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO. ARTS. 49, CAPUT, §§ 1o E 2o, E 59 DA LEI N. 11.101/2005 E 360 DO CC/2002. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica, assim como o processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. (...) Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.403.252/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 82-A DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, não conheceu do conflito de competência entre o Juízo trabalhista e o Juízo falimentar, em razão de decisão trabalhista que desconsiderou a personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial. 2. A decisão agravada considerou que, estando a empresa em recuperação judicial, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada por juízo diverso do da recuperação, sem caracterizar conflito de competência, sendo inaplicável o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, que se aplica apenas a empresas falidas. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial pode ser realizada por juízo diverso do juízo recuperacional, sem que isso configure conflito de competência, à luz do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005. 4. Outra questão é se a superveniência da decretação de falência altera atos jurídicos realizados anteriormente, quando o juízo laboral ainda era competente para promover o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir: 5. A competência para desconsiderar a personalidade jurídica de sociedades em recuperação judicial não é exclusiva do Juízo recuperacional, conforme jurisprudência do STJ. 6. A superveniência da decretação de falência não altera atos jurídicos perfectibilizados anteriormente, quando o juízo laboral era competente, não havendo aplicação retroativa do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005. 7. Não há notícia de atos constritivos de bens da empresa ou de extensão dos efeitos da falência ao patrimônio pessoal dos sócios, não caracterizando conflito de competência entre o Juízo laboral e o falimentar. IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A competência para desconsiderar a personalidade jurídica de sociedades em recuperação judicial não é exclusiva do Juízo recuperacional. 2. A superveniência da decretação de falência não altera atos jurídicos perfectibilizados anteriormente, quando o juízo laboral era competente. 3. O art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 aplica-se apenas a empresas falidas, não a empresas em recuperação judicial". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 82-A; Lei n. 11.101/2005, art. 6o, §3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 190.411/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 15/8/2023; STJ, AgInt no CC n. 194.051/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 17/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.883.886/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021.” (AgInt nos EDcl no AgInt no CC n. 200.959/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. JUÍZO FALIMENTAR. JUÍZO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 66, DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 82-A, DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 66 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação ao art. 82-A e parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, no sentido de que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação, quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência. Precedentes. 4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por si só, não interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de sua extinção). (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC n. 204.311/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator